Tribunal: TJDFT
Processo: 0736322-06.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0736322-06.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROBSON DE SOUZA AGRAVADO: CARMONA &amp; MARINHO ADVOGADOS ASSOCIADOS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Robson de Souza em face da r. decisão (ID 50783094, pág.2-3) que, no Cumprimento de Sentença de Honorários Advocatícios movido por Carmona e Marinho Advogados Associados., rejeitou a impugnação manejada pelo Agravante, mantendo a constrição de valores. Alega, em resumo, a impenhorabilidade do valor bloqueado na poupança, pois inferior a 40 (quarenta salários-mínimos), consoante o art. 833, X, do CPC/15, ainda que depositados em conta corrente, fundos de investimentos, ou guardados em papel moeda. Afirma não haver indícios de que a poupança seja utilizada como conta corrente e que, segundo entendimento recente do c. STJ, a movimentação das contas é irrelevante para a descaracterização da impenhorabilidade. Requer a antecipação da tutela recursal para que seja determinada a liberação dos valores. É o relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. No caso dos autos, não vislumbro a presença de tais requisitos. A Corte Especial do c. STJ, ao julgar o EResp no 1.844.222/DF, em 19/4/2023, reafirmou entendimentos pretéritos, admitindo a relativização da regra de impenhorabilidade de salários, independente da natureza da dívida, desde que preservada a dignidade do devedor. Confira-se: "PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. PERCENTUAL DE VERBA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE (ART. 833, IV e § 2o, CPC/2015). RELATIVIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. CARÁTER EXCEPCIONAL. 1. O CPC de 2015 trata a impenhorabilidade como relativa, podendo ser mitigada à luz de um julgamento princípio lógico, mediante a ponderação dos princípios da menor onerosidade para o devedor e da efetividade da execução para o credor, ambos informados pela dignidade da pessoa humana. 2. Admite-se a relativização da regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, independentemente da natureza da dívida a ser paga e do valor recebido pelo devedor, condicionada, apenas, a que a medida constritiva não comprometa a subsistência digna do devedor e de sua família. 3. Essa relativização reveste-se de caráter excepcional e só deve ser feita quando restarem inviabilizados outros meios executórios que possam garantir a efetividade da execução e desde que avaliado concretamente o impacto da constrição na subsistência digna do devedor e de seus familiares. 4. Ao permitir, como regra geral, a mitigação da impenhorabilidade quando o devedor receber valores que excedam a 50 salários mínimos, o § 2o do art. 833 do CPC não proíbe que haja ponderação da regra nas hipóteses de não excederem (EDcl nos EREsp n. 1.518.169/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe de 24.5.2019). 5. Embargos de divergência conhecidos e providos. (EREsp n. 1.874.222/DF, relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Corte Especial, Data do Julgamento: 19/4/2023, DJe de 24/5/2023) Logo, se a penhora de percentual de salário tem sido relativizada, parece-me contraditório não adotar a mesma posição quanto às aplicações financeiras, que têm por objeto valores que não são, pelo menos a priori, destinados a cobrir despesas diárias de subsistência do devedor e de sua família. No caso concreto, da análise do resultado da consulta pelo Sisbajud (ID 162365127, na origem), observa-se que o montante bloqueado foi localizado em diversas contas de titularidade do executado, nos seguintes montantes: R$ 2.839,37 (dois mil, oitocentos e trinta e nove reais e trinta e sete centavos), depositados no Nu Pagamentos S/A; R$ 2.190,41 (dois mil, cento e noventa reais e quarenta e um centavos), depositados no Banco do Brasil S/A; R$ 531,67 (quinhentos e trinta e um reais e sessenta e sete centavos) junto ao Easynvest; R$ 58,15 (cinquenta e oito reais e quinze centavos) depositados na Caixa Econômica Federal e R$ 42,38 (quarenta e dois reais e trinta e oito centavos no Mercado Pago. Acrescente-se que opróprio Executado admite que os valores penhorados “seriam utilizados para sustento do executado e de sua família, de modo que o mesmo necessita desses valores para arcar com suas despesas e de sua família” (ID 50783093, pág. 9). Registre-se, ademais, não ter sido demonstrado que os valores bloqueados sejam oriundos exclusivamente de verbas salariais. Portanto, inviável reconhecer a probabilidade do direito do Agravante. O periculum in mora também não se evidencia, uma vez que o devedor é ocupante do cargo de Defensor Público da União, aufere vencimentos mensais superiores a R$ 15.000,00 (quinze mil reais), tendo recebido no ano de 2022 mais de R$ 100.000,00 (cem mil reais) em valores isentos de tributação, não demonstrando, portanto, que a penhora ora impugnada foi realizada em montante que comprometa a própria subsistência e a da sua família (ID 168937897, na origem). Assim, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator